Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-47.2021.8.11.0028
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001121-47.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRENO DORILEO - CPF: 362.504.141-34 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001121-47.2021.8.11.0028

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA COM RUPTURA DE FIO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIO MAJORADOS -RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em queda de poste elétrico, com a ruptura de fio de alta tensão, incumbe à concessionária o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.

O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.

Ao julgar o apelo, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001121-47.2021.8.11.0028.

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: BRENO DORILEO

COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO

APELAÇÃO
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

AÇÃO
: Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais movido por
BRENO DORILEO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

SENTENÇA
: julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$492.322,64 a título de indenização por danos materiais, corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo e juros de 1% a partir do evento danoso. Condenou, ainda, ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

APELAÇÃO
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. alega, em preliminar, o cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial. No mérito, busca ver afastado o dever de indenizar, porquanto ausente prova apta a demonstrar a causa do incêndio. Após discorrer acerca de focos do incêndio no período mencionado, bem como da culpa exclusiva da vítima e de terceiros, pugna pelo provimento do recurso para o fim de ver julgada improcedente a ação. Alternativamente, seja a indenização por danos materiais e morais afastados por ausência de prova que atestem os danos alegados.

Contrarrazões
:
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001121-47.2021.8.11.0028

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA

A apelante alega cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial.

A jurisprudência é pacífica que, instruído com os documentos necessários ao deslinde da demanda, é desnecessária a dilação probatória.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Assim, não demonstrada a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar suscitada
.

VOTO

A parte autora alega que em 08.10.2020 por volta de 11h00, fora surpreendida com a notícia de incêndio em sua propriedade rural decorrente do rompimento de cabos de rede elétrica e queda de um poste de energia.

Afirma que controlou o incêndio com a ajuda de familiares e funcionários, mas não conteve o fogo que se alastrou e devastou a sua propriedade.

Informa que perdeu vários bens, tais como: pastagem, cerca, arames, alimento para gado entre outros. Efetuou requerimento administrativo para ressarcimento das despesas, o que foi negado. Motivo pelo qual ajuizou a ação.

O cerne está em saber se é caso de julgar improcedente a ação.

A empresa apelante alega, em síntese, que não pode ser responsabilizada, porquanto não demonstrado o nexo causal entre o incêndio e sua conduta, bem como não há provas que vinculam o incêndio aos fios da rede de energia.

No caso, verifica-se que a parte autora trouxe aos autos documentação que comprova os danos, atestados por laudo técnico emitido por Engenheiro Florestal, bem como pelo boletim de ocorrência, além dos orçamentos relativos aos prejuízos sofridos, dentre outros (Id. 164632974).

Pois bem. Sabe-se que a responsabilidade da empresa prestadora de serviços de energia elétrica é de ordem objetiva, somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na forma do artigo 14 do CDC in verbis:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Referida responsabilidade poderá ser afastada nas hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC que estabelece o seguinte:

Art. 14, § 3o

I - Tendo prestado o serviço o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, embora a Apelante tenha sustentado a inexistência de nexo causal entre os fatos e os serviços por ela prestados, não carreou aos autos elementos probatórios capazes de ilidir os fatos sustentados na inicial, ou seja, não se desincumbiu do ônus de apresentar fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos dos direitos da parte autora.

Com efeito, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a Concessionária de Energia, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta, com a devida manutenção e a conservação dos equipamentos para seu normal funcionamento, impedindo que possa causar danos a terceiros, como no caso.

Restou comprovado pelo laudo do engenheiro que o incêndio decorreu da queda de fios de energia de alta tensão na propriedade contígua à do apelado, o que causou os prejuízos.

Em que pese a apelante taxar o laudo de parcial, não apresentou prova capaz de infirmar as suas conclusões, ou mesmo de demonstrar que teria havido culpa exclusiva do autor ou de terceiros, ou ainda caso fortuito ou força maior.

Ressalta-se que problemas na rede de energia elétrica, como no caso de soltura de fios de postes, configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela Concessionária de Energia elétrica, daí a necessidade de que preste a devida assistência e manutenção adequada em sua rede de energia, realizando os reparos necessários ao regular funcionamento de toda a rede.

De notar-se que a parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, por meio da apresentação do Boletim de Ocorrência (ID 164632974 - Pág. 35), Requerimento administrativo (ID 164632975 - Pág. 1), Relatório Técnico de Avaliação de Queimada (ID 164632974 - Pág. 26), e fotos do local após o incêndio (ID 164632974 - Pág. 20), de modo que cabia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, não há falar em força maior ou excludente da responsabilidade pelo fato descrito, porque o incêndio decorrente da queda do poste de energia localizado na Fazenda a São Benedito da 4 Irmãos, se alastrou pela área do autor, provocando os danos às cercas, áreas de pastagens e vegetação nativa.

Nessa linha

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO DA REDE DE ENERGIA QUE CULMINOU NA MORTE DE ANIMAIS E QUEIMA DO PASTO
. DANOS MATERIAIS. VALOR A SER ADEQUADO MEDIANTE JUÍZO DE EQUIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, alegando o seguinte: a) que em 02/11/2015 houve queda de fio de energia de alta tensão em sua propriedade, ocasionada por quebra da cruzeta que sustenta os fios, que ao atingir o solo o energizou, culminando na morte de 6 (seis) bovinos; b) que posteriormente, em 30/10/2017 na mesma propriedade, houve o rompimento do cabo de alta tensão que desencadeou a queima do pasto, devido à queda do fio energizado; c) que entrou várias vezes em contato com a empresa Recorrida, a fim de que repasse os danos, a qual se manteve inerte, motivo da interposição da presente ação.
2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
.
3. Diante da controvérsia, necessário destacar pontos primordiais para a resolução da demanda, (1) há fotos nos autos de animais mortos ao lado do poste da rede elétrica e inclusive é perceptível que o fio elétrico está muito próximo do solo e ao alcance dos animais; (2) há também elementos fotográficos que demonstram a queimada de extensão considerável da pastagem da propriedade rural; (3) nas fotos da queimada é possível constatar a presença de diversas pessoas que auxiliaram na contenção do incêndio; (4) os danos materiais requeridos na inicial se referem ao valor dos 06 (seis) bovinos, ou seja, R$ 12.288,00 ( doze mil, duzentos e oitenta e oito reais); (5) os danos morais requeridos se referem a todo transtorno sofrido, incluindo, por lógica a queima da pastagem, visto que não foi requerida de forma específica a título de dano material. 4. Ainda que verossímil que os bovinos identificados nas fotos colacionadas à inicial foram mortos em razão da falha estrutural na rede elétrica, fato, facilmente constatado, tendo em vista a distribuição dos corpos próximos ao fio elétrico, nota-se que apenas 02 (dois) bovinos foram identificados nas fotos. Ora, apesar do consumidor alegar que 06 (seis) bovinos foram mortos, comprovou nos autos apenas a morte de 02 (dois) animais. Ademais, o Recorrido poderia audiência de instrução comprovar a sua assertiva por meio de testemunhas, contudo manteve-se silente. 5. Considerando a regra do Código Civil, que dispõe que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944), merece redução o valor arbitrado a título de dano material, tendo em vista a ausência de comprovação da morte dos 06 (seis) bovinos, conforme mencionado pelo Recorrido. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000169-36.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS –
INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante. II - Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo. III -
Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
. IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado. (RAC n° 0004822-81.2016.811.0004, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”.(precentes deste Tribunal de Justiça Apelação Cível 1000614-49.2021, Apelação Cível 0004822-81-2016, 1000015-88.2019).

A apelante suscita uma série de hipóteses que poderiam ter sido as causadoras do incêndio e todas atribuíveis ao autor ou a terceiros, no entanto não logrou demonstrar, ainda que minimamente, evidências de que estas teriam efetivamente sido a causa do acidente.

Destaque-se que o incêndio teve início na propriedade vizinha, de modo que não se comprovou qualquer atitude do autor que pudesse ter causado o incêndio.

Do mesmo modo, não restou demonstrado que a culpa pelo incêndio possa ser atribuível ao vizinho ou outro fato natural.

Por esse motivo, as hipóteses levantadas pela apelante não foram consideradas, porque não há nenhuma evidência, seja ela produzida pela apelante ou pelo laudo técnico, que aponte para qualquer uma delas.

A concessionária apelante não logrou nem mesmo demonstrar por meio de relatórios técnicos ou outro documento que de fato realizava a devida manutenção da rede elétrica na localidade onde ocorreu o incêndio, de modo que não demonstrou que o incêndio não teria decorrido do rompimento do cabo da rede elétrica.

A apelante alega ainda que não teriam sido comprovados os danos materiais, cujos valores teriam sido apresentados por laudo parcial apresentado pelo autor.

Porém foram apresentados orçamentos não infirmados pela concessionária (ID 164632974 - Pág. 38/44).

Portanto, demonstrados os prejuízos materiais, devem ser indenizados conforme posto na sentença.

No que diz respeito aos danos morais, são decorrentes da falha na prestação de serviços que culminou na queda do poste, com o consequente rompimento do cabo de alta tensão, ocasionando o incêndio que consumiu grande parte da propriedade do autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato
.

O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução. (N.U 0002575-71.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Portanto, devida a indenização por danos morais, cujo valor foi arbitrado em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, atento ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mantida a sentença, majoram-se os honorários para 15% sobre o valor total da condenação, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

Com essas considerações,
nega-se provimento

ao recurso e majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023